Tribunal: TJSP
Processo: 1009944-61.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – agressão física praticada dentro de vagão de trem pertencente à apelada – fato estranho à atividade desenvolvida pela apelada – excludente de responsabilidade por fato de terceiro – vítima que foi prontamente atendida por agentes de segurança da apelada, sendo encaminhada para a Delegacia de Polícia – ausência de falha na prestação

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – agressão física praticada dentro de vagão de trem pertencente à apelada – fato estranho à atividade desenvolvida pela apelada – excludente de responsabilidade por fato de terceiro – vítima que foi prontamente atendida por agentes de segurança da apelada, sendo encaminhada para a Delegacia de Polícia – ausência de falha na prestação do serviço – sentença mantida por seus próprios fundamentos nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – recurso desprovido.